Tribunal: TJDFT
Processo: 0727603-26.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO INDEVIDO DE VERBA. PROFESSOR SUBSTITUTO TEMPORÁRIO. REMUNERAÇÃO RECEBIDA NO RECESSO ESCOLAR DE JULHO. TEMA 531 DO STJ. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a legalidade do pagamento à autora, no valor de R$ 3.374,14, recebida a título de recesso escolar, e determinar que o Distrito Federal se abstenha de descontar a referida verba no contracheque da autora.

2. Em suas razões, sustenta o recorrente que a parte recorrida não laborou durante o recesso escolar de 2018. Logo, não lhe era devido qualquer valor. Afirma que a Administração Pública pode promover a cobrança em razão do princípio da autotutela e da expressa previsão legal, do art. 7o, §4o, da Lei 4.266/08 c/c o art. 120 da Lei Complementar 840/2011. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

3. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado. (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID. 44192392).

4. Inicialmente, destaco que não se aplica ao caso a Tese 1.009, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado em 04/02/2022, pois a distribuição da presente demanda se deu em 06/06/2019, e houve modulação dos efeitos nos seguintes termos: “Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.”

5. Assim, considerando-se que o acórdão foi publicado em 19/05/2021, aplica-se a tese anterior, o Tema 531 do STJ, que assim dispõe, “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.”

6. Registre-se, ainda, o entendimento do STJ no sentido de que “A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que é incabível a devolução de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público se o pagamento resultou de erro da administração. Essa solução é aplicável mesmo se o equívoco for consequência de erro de cálculo ou falha operacional.” (REsp 1758037/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 27/03/2019).

7. No caso, o fundamento para a determinação de ressarcimento ao erário é de que houve o recebimento indevido de verba de recesso escolar, referente ao período de 10/07 a 26/07/2018, o que seria contrário ao 7o, §4o, da Lei 4.266/2008. Não obstante, o recebimento de referida verba ocorreu porque o contrato temporário firmado entre a autora e Secretária de Educação do Distrito Federal somente foi encerrado em 29/07/2018. Demais disso, tudo indica que o pagamento era feito de forma automática pelo órgão pagador, sem solicitação específica do servidor. Desse modo, o caso em análise se encaixa em verdadeiro erro operacional/de interpretação da Administração Pública, de forma que a boa-fé do servidor é presumida, impossibilitando o ressarcimento da quantia paga de forma indevida, conforme art. 120 da Lei Complementar 840/2011 (REsp 1244182/PB).

8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

9. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.